Tribunal: TJMT
Processo: 1049315-34.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049315-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FATIMA BENTO DA SILVA - CPF: 033.543.831-86 (APELANTE), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), BEATRIZ DE MACIEL SILVA - CPF: 094.316.551-28 (APELANTE), DMR EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE LTDA - CNPJ: 41.435.267/0001-99 (APELADO), DIEGO MOTTA RAMOS - CPF: 007.586.291-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais. contrato de prestação de serviços educacionais. alegação de publicidade enganosa e promessa de emprego. ausência de prova de vício de consentimento. cláusulas contratuais claras quanto à inexistência de garantia de empregabilidade. força obrigatória do contrato. responsabilidade civil não configurada. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por consumidoras que alegaram ter sido induzidas à contratação de curso profissionalizante mediante suposta promessa de emprego vinculada ao programa denominado “Jovem Trabalhador”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa ou promessa de emprego apta a invalidar o contrato de prestação de serviços educacionais, bem como se tal circunstância enseja restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do CDC, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova; contudo, tal medida não dispensa o consumidor da demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

4. O contrato firmado entre as partes apresenta cláusulas claras quanto ao objeto da avença, consistente na prestação de curso profissionalizante de inglês, com previsão expressa de que a contratação não constitui vínculo de emprego nem garante colocação profissional, limitando-se a eventual encaminhamento a processos seletivos.

5. A documentação juntada aos autos, inclusive questionário de satisfação assinado pelas consumidoras, evidencia ciência inequívoca acerca da natureza do serviço contratado, circunstância que enfraquece a alegação de erro substancial ou dolo.

6. A ausência de prova robusta de promessa concreta de emprego ou de prática abusiva impede o reconhecimento de vício de consentimento, prevalecendo a força obrigatória do contrato e afastando a responsabilidade civil da fornecedora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de publicidade enganosa ou promessa de emprego exige demonstração mínima de vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico. 2. A existência de cláusulas contratuais claras acerca da inexistência de garantia de empregabilidade afasta a caracterização de dolo ou erro substancial quando o consumidor confirma ciência do objeto da contratação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FÁTIMA BENTO DA SILVA e BEATRIZ DE MACIEL SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais” (Processo n.º 1049315-34.2024.8.11.0041), ajuizada pelas apelantes contra DMR EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE LTDA., ora apelada, julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando-se na ausência de comprovação de vício de consentimento (erro ou dolo) ou prática abusiva por parte da requerida (cf. Id. nº 346118900).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão.

Alegam que foram vítimas de publicidade enganosa, atraídas ao estabelecimento da ré sob a promessa de uma vaga de emprego (“Programa Jovem Trabalhador”), mas foram induzidas a contratar um curso como condição para a suposta vaga.

Argumentam que houve vício de consentimento na modalidade dolo, violando os princípios da boa-fé e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Pugnam pela rescisão contratual por culpa exclusiva da fornecedora, com a restituição integral dos valores pagos (R$ 1.148,80) e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 346118902).

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte permaneceu inerte (cf. Id. nº 346118903).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por FÁTIMA BENTO DA SILVA e BEATRIZ DE MACIEL SILVA buscando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de rescisão contratual por culpa da ré, restituição integral de valores e indenização por danos morais, condenando as autoras ao pagamento dos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Conforme consignado pelo magistrado de origem, a controvérsia cingia-se à verificação da alegação das autoras de que teriam sido induzidas à contratação de curso de inglês profissionalizante mediante promessa de emprego, circunstância que, segundo sustentaram, configuraria erro ou conduta dolosa apta a invalidar o negócio jurídico e justificar a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Inicialmente, o juízo reconheceu que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova em favor das consumidoras, diante de sua vulnerabilidade técnica, econômica e informacional. Ainda assim, ressaltou que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução probatória, não afastando o dever da parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

No exame do conjunto probatório, o magistrado concluiu inexistirem elementos que comprovassem a ocorrência de erro, dolo ou prática abusiva por parte da empresa ré. Destacou que o contrato firmado entre as partes possui cláusulas claras acerca do objeto da contratação, consistente na prestação de serviços educacionais (curso profissionalizante de inglês), inclusive contendo advertência expressa de que o curso não garantia empregabilidade, limitando-se a possibilitar eventual encaminhamento a processos seletivos.

Assinalou, ainda, que as conversas juntadas aos autos não demonstram promessa concreta de emprego, revelando apenas tratativas comerciais e posterior tentativa de cancelamento do contrato, inclusive com proposta de devolução parcial de valores pela requerida, o que reforçaria a boa-fé da empresa.

Assim, ante a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, o magistrado concluiu pela manutenção da avença contratual e julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. As autoras foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Eis a sentença recorrida:

“(...) Fundamento. DECIDO.

Inicialmente, entendo que o presente feito se encontra em fase madura para julgamento, de modo que vislumbro dispensável maior dilação probatória com o fito de aclarar as questões aqui discutidas, pelo que passo ao julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 355 do Código de Processo Civil de 2015.

Pois bem.

Após acurada análise do acervo documental comprobatório carreado aos autos, tenho que os argumentos aventados pela parte autora não se sustentam por qualquer guarida, conforme passo a explanar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, indiscutivelmente, de consumo, aplicando-se ao caso o disposto no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Considerando a vulnerabilidade técnica, econômica e informacional da parte autora frente à instituição financeira requerida, cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se a contratação do curso de capacitação profissional foi condicionada ou vinculada a promessa de emprego e se houve conduta dolosa ou erro substancial capaz de invalidar o negócio jurídico.

Das provas carreadas aos autos, não se constata qualquer elemento concreto que demonstre erro, dolo ou prática abusiva por parte da requerida.

O contrato apresentado evidencia que o objeto era a prestação de serviços educacionais – curso de inglês profissionalizante, contendo cláusulas claras quanto às condições de oferta, duração e obrigações das partes, inclusive advertindo expressamente que o curso não garante empregabilidade, limitando-se a possibilitar encaminhamentos a processos seletivos para eventuais vagas de trabalho.

Não há qualquer prova de que a empresa tenha prometido vaga de emprego específica ou condicionado o contrato à admissão profissional. As conversas juntadas pelas autoras tampouco evidenciam indução dolosa, limitando-se a tratativas comerciais e posteriores tentativas de cancelamento, inclusive com proposta de devolução parcial de valores, o que reforça a boa-fé da requerida.

Com efeito, em que pese ser objetiva a responsabilidade da concessionária requerida frente aos danos causados aos consumidores de seus serviços, bem como ser beneficiária da inversão do ônus da prova, não pode a requerente se eximir de acostar prova mínima constitutiva de seu direito aos autos, visto que este direito constitui apenas regra de instrução probatória, e não de julgamento.

Neste mesmo sentido, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

No caso dos autos, a parte autora não encartou qualquer documento sólido e eficaz que fosse capaz de levar esta ação à procedência, uma vez que não resulta demonstrado o erro essencial e nem mesmo o dolo alegado na exordial, devendo, assim, ser mantida a avença.

Logo, não resultando demonstrado o direito autoral, a improcedência é a medida de rigor.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pleitos autorais, pelo que, nos termos do artigo 487, I, do CPC, extingo o feito com resolução do mérito.

Finalmente, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixo 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, os quais deverão ficar suspensos ante o deferimento da gratuidade da justiça à parte requerente. (...)”

Irresignadas, as apelantes sustentam, em síntese, que foram induzidas em erro pela empresa ré por meio de publicidade enganosa, uma vez que foram atraídas pela oferta de uma suposta oportunidade de emprego vinculada ao programa denominado “Jovem Trabalhador” (cf. Id. nº 346118902).

Relatam que, ao comparecerem ao local indicado, acabaram sendo levadas a firmar contrato para a realização de curso de inglês, sob a alegação de que tal capacitação seria requisito necessário para a obtenção da referida vaga.

Afirmam, assim, a ocorrência de vício de consentimento, consubstanciado em erro e dolo, razão pela qual pleiteiam a declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado, bem como a restituição integral da quantia de R$ 1.148,80 (mil cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos) despendida.

Requerem, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A parte apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos, operando-se o efeito devolutivo pleno das matérias impugnadas.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a verificar a existência de vício de consentimento na celebração do contrato de prestação de serviços educacionais, decorrente de suposta publicidade enganosa (falsa promessa de emprego), bem como a responsabilidade da ré pela restituição integral dos valores e indenização por danos morais.

Embora a relação jurídica seja inegavelmente de consumo, sujeita aos ditames da Lei n. 8.078/90 (CDC), a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma não é automática nem isenta a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, consoante dispõe o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Compulsando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que as partes firmaram “Contrato de Prestação de Serviços de Ensino de Inglês Profissionalizante” (cf. Id. nº 346118850).

O referido instrumento contratual é claro e objetivo quanto à sua natureza. Destaca-se, inicialmente, que o contrato possui cláusula expressa e destacada (Cláusula 6.8) informando que: “Este não é um contrato de trabalho ou qualquer tipo de garantia de exercício profissional, sendo absolutamente a vontade das partes a contratação do curso de Inglês Profissionalizante”.

Ademais, consta nos autos um “Indicador de Satisfação”, documento apartado e assinado pela responsável, onde respondeu “SIM” à pergunta: “Ficou claro que o(a) senhor(a) adquiriu o curso de Inglês Profissionalizante que tem duração de 2 anos?”, e também “SIM” à questão: “Está ciente que o encaminhamento Profissional está condicionado ao Jovem ter 16 anos e estar cursando o 3º mês do curso...?”.

Nesse contexto, a alegação de vício de consentimento por erro substancial ou dolo perde força diante da prova documental que atesta a ciência inequívoca das consumidoras sobre o objeto da contratação.

Sob essa ótica, o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais (art. 422 do Código Civil), exige lealdade de ambas as partes. Ao apor sua assinatura no contrato e no questionário de verificação, a parte autora declarou ter lido e compreendido os termos da avença.

A insatisfação posterior ou o arrependimento quanto ao negócio celebrado, por si sós, não constituem causa legal para a anulação do contrato ou para o reconhecimento de prática abusiva, prevalecendo a força obrigatória dos contratos.

Imperioso destacar que a jurisprudência pátria, em casos análogos, tem entendido que a existência de cláusulas contratuais claras afasta a alegação de publicidade enganosa quando o consumidor confirma ciência dos termos. Não há nos autos prova robusta de que a vontade das apelantes foi viciada a ponto de anular o negócio jurídico, visto que a documentação assinada contradiz a narrativa de que acreditavam estar assinando documentos admissionais de emprego.

A publicidade que oferece qualificação como meio de inserção no mercado de trabalho, desde que não garanta o emprego de forma mendaz no momento da contratação, insere-se na liberdade de iniciativa econômica.

No tocante ao pedido de restituição integral e danos morais, uma vez reconhecida a validade da contratação e a ausência de ato ilícito por parte da fornecedora, não há que se falar em responsabilidade civil. A retenção de valores a título de multa rescisória e material didático, conforme previsto contratualmente para o caso de desistência imotivada, configura exercício regular de direito.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026